Tribunal: TCU
Processo: 016.714/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7915/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.714/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adir Albert Falcao (XXX.065.954-XX); Alda Falcao Benevides (XXX.618.944-XX); Alice Falcao Cabral (XXX.768.204-XX); Anna Maria Albert Falcao (XXX.574.144-XX); Antonia Falcao Goes Telles (XXX.261.934-XX); Brasilia Maria Ferreira (XXX.302.924-XX); Maria Jose Rocha de Oliveira (XXX.893.774-XX); Maria das Gracas Ferreira (XXX.656.614-XX); Maria de Fatima Ferreira (XXX.514.544-XX); Maria de Lourdes Ferreira (XXX.482.294-XX); Maria do Carmo Araujo da Silva (XXX.197.844-XX); Marisa Bentes de Souza Leal (XXX.462.524-XX); Solange Bentes Jurema (XXX.774.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.